Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714166-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JULIANA NEIVA BLANCO NUNES, M. C. B. D. R., A. J. B. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES APELADO: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES, M. C. B. D. R., A. J. B. D. R., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação adesiva (ID 52508303) interposta pelas autoras, com pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, requerem o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, e a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita, por serem pessoas pobres na acepção jurídica do termo. Apresentam declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022 e extrato de conta corrente do Banco do Brasil S/A, de titularidade da apelante Juliana Neiva Blanco Nunes. É o breve relato. Decido. Do exame dos autos, verifico se tratar de embargos de terceiro interpostos em razão da penhora do imóvel matriculado sob o número no 111.111, no 2o Ofício de Registro Imobiliário do DF, no feito executivo no 0718695- 54.2021.8.07.0001, contra Renato Caiado de Rezende. As embargantes alegam a aquisição da posse do imóvel por força de sentença judicial homologatória em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, datada de 2009 (ID 52508277). Ao apresentarem os referidos embargos, o nobre Juiz, em decisão de ID 52508282, reconheceu haver elementos autorizativos para a concessão da liminar vindicada pela parte, mas, antes da efetivação da medida, determinou que as embargantes demonstrassem fazerem jus ao beneplácito da gratuidade de justiça. Em ID 52508284, as autoras peticionaram esclarecendo que estavam recolhendo as custas para que houvesse o imediato prosseguimento do feito, considerando a urgência do caso. Entretanto, apresentaram declaração de imposto de renda da embargante Juliana Neiva Blanco Nunes, genitora das demais requerentes, com nítido intuito de comprovar sua hipossuficiência, em cumprimento à decisão retro. O ilustre Magistrado, então, absteve-se de julgar se cabível ou não a concessão da benesse, não adentrando em tal discussão, tendo declarado apenas a perda do objeto do pedido de gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas iniciais do processo. Confira-se (ID 5250828): III - Do pedido de gratuidade de justiça O recolhimento das custas iniciais ensejou a perda do objeto do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Da mesma forma, constou na sentença (ID 52508296):. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, houve recolhimento das custas iniciais, de modo que esse pedido perdeu o seu objeto, conforme já mencionado na decisão de ID 158944069, o que induz à inutilidade dessa discussão. Cabe destacar, contudo, que a decisão que declara a perda do objeto do pedido de gratuidade não é atacável mediante agravo de instrumento, por não haver previsão legal nesse sentido, vez que o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil faz menção às decisões interlocutórias que rejeitem o pedido de concessão ou acolham o pedido de revogação. Adequada, portanto, a insurgência das recorrentes em sede de apelação. Ademais, não entendo ser esse um caso de comportamento contraditório da parte, que ao pagar as custas iniciais estaria declarando a sua capacidade econômica. A gratuidade da justiça não se refere apenas às taxas ou custas judiciais, mas engloba uma série de atos, elencados nos incisos I a IX do §1o do art. 98 do CPC. Inclusive, o § 5o do mesmo artigo confronta a concepção unitária do benefício em comento, prevendo que ele poderá ser concedido em relação a algum ou a todos os atos processuais, de forma que o pagamento inicial das custas em razão da urgência apresentada – uma das mais módicas do país, inclusive -, quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, não importa automaticamente na presunção de capacidade para custeio dos demais atos. Da análise das provas carreadas ao processo, mais precisamente da declaração de imposto de renda apresentada (ID 5250830), constata-se que a primeira recorrente, Juliana Neiva Blanco Nunes, é bolsista, e não possui valores declarados. Por sua vez, as recorrentes M. C. B. D. R. e A. J. B. D. R. são menores (IDs 52508273 e 52508274) e, portanto, presumidamente hipossuficientes. Além disso, a genitora possui apenas a ocupação do imóvel em discussão, o qual, após a quitação do financiamento pelo adquirente Renato Caiado de Rezende, será registrado em nome das filhas dos ex-companheiros (ID 52508277, pág. 5). Destaque-se, novamente, que as autoras, ao recolherem as custas iniciais, peticionaram esclarecendo que o faziam para que houvesse o imediato prosseguimento do feito, em razão da urgência do caso, apresentando na mesma oportunidade a declaração de imposto de renda da genitora, a fim de comprovarem a hipossuficiência alegada (ID 52508284). De fato, é admitida a prática de ato com ressalva, sem que essa circunstância afete o interesse recursal em virtude da preclusão lógica. Reveja-se, a propósito, a jurisprudência sobre o tema: O apelante, ao juntar aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária, sem ressalva, pratica ato incompatível com o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. (Acórdão 1710568, 07073760820208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. O recolhimento do preparo, sem nenhuma ressalva, constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica. (Acórdão 1008710, 07012621620168070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 17/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Nesse contexto, não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as alegações das embargantes quanto à hipossuficiência declarada da capacidade econômica, sendo devida a concessão da benesse. Com esse entendimento, vejam-se ementas de acórdãos desta Casa de Justiça transcritas a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720156, 07064382920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. 4. Não tendo sido demonstrados os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1720110, 07595174020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento do mérito dos recursos interpostos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador